Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES). SUBTRAÇÃO DE ITENS DE USO PESSOAL E ALIMENTOS DE CONHECIDA REDE VAREJISTA. VALOR SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO COMPROVADA. INCIDENCIA DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITERIO MAIS BENÉFICO AO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório está harmônico com os fatos trazidos na denúncia, restando demonstrada a prática do crime de furto qualificado, por meio de concurso de pessoas contra estabelecimento de conhecida rede varejista. 1.1. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem também valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 1.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos, além de estarem respaldadas – ainda que parcialmente –, com a confissão do próprio réu.
2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. 2.1. Na situação em exame, justifica-se o afastamento desta teoria, em razão do valor dos bens subtraídos ultrapassarem o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente a época do fato delituoso. Precedentes.
3. Quanto ao crime de furto, o direito brasileiro, seguindo a linha da doutrina alemã e espanhola, adotou a chamada teoria da apprehensio (ou amotio) para apurar a consumação do crime de furto. 3.1. Para esta teoria, basta apenas que a coisa passe, por algum espaço de tempo, para o poder do delinquente, ainda que não seja usada por ele ou transportada para outro local. 3.2. Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.524.450/RJ (rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/10/2015 – tema 934), firmou entendimento de que "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 3.3. No caso, mostra-se seguramente comprovado que as coisas subtraídas já estavam na posse do apelante e de sua comparsa fora da área dos clientes em compras quando foram interceptados por prepostos do estabelecimento, estando, pois, consumado o crime de furto, ainda que eles estivessem sob vigilância desses funcionários.
4. A dosimetria da pena adotada na origem mostrou-se mais benéfica ao acusado e restou, ao final, fixada no mínimo legal, por esta razão deve ser mantida.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.